Tribunal: TJES
Processo: 5013665-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013665-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMANUEL FERREIRA MENDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5013665-28.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: EMANUEL FERREIRA MENDES

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL GONCALVES SILVA - ES19194-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por EMANUEL FERREIRA MENDES contra acórdão que denegou a ordem em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva. Sustenta-se erro material no julgado, por considerar que o paciente ainda não havia sido preso, quando já se encontrava custodiado antes do julgamento. Pleiteia-se, além da correção do erro, a concessão de efeitos infringentes para substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro material no acórdão embargado quanto ao cumprimento do mandado de prisão; e (ii) saber se o reconhecimento da prisão do paciente antes do julgamento do habeas corpus tem o condão de infirmar os fundamentos que sustentaram a manutenção da medida cautelar.

III. Razões de decidir

Verificou-se erro material na fundamentação do acórdão embargado, ao afirmar que o mandado de prisão não havia sido cumprido, quando, de fato, o paciente estava preso desde 11/09/2025.

A retificação do erro não altera os fundamentos do julgado, que se basearam na necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, à luz da gravidade concreta do delito praticado — tentativa de homicídio qualificado com extrema violência.

O fato de o paciente ter sido preso em sua residência não afasta os requisitos da prisão preventiva, presentes no art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e providos, apenas para correção do erro material, sem efeitos infringentes, permanecendo íntegra a decisão que denegou a ordem de habeas corpus.

Tese de julgamento
: “1. A existência de erro material na narrativa fática do acórdão pode ser sanada por meio de embargos de declaração. 2. A retificação do erro material não implica, necessariamente, a modificação do julgamento quando os fundamentos da decisão permanecem autônomos e suficientes.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5013665-28.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: EMANUEL FERREIRA MENDES

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL GONCALVES SILVA - ES19194-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMANUEL FERREIRA MENDES em face do v. acórdão (ID 15926115) proferido pela Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, denegou a ordem de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva decretada.

Em suas razões (ID 16738284), o embargante alega, em síntese, a ocorrência de erro material no julgado. Sustenta que a premissa adotada no voto condutor, de que o mandado de prisão não havia sido cumprido, está equivocada, comprovando-se nos autos que o paciente já se encontrava preso antes do julgamento, o que, segundo a defesa, afastaria os riscos que justificaram a medida extrema.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes para reformar o acórdão e revogar a prisão preventiva ou substituir por medidas cautelares diversas.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 17501749), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que, embora assista razão quanto ao erro material sobre a data da prisão, tal fato não altera a
ratio decidendi
fundada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito.

É o que cabia relatar. Inclua-se em pauta.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No mérito, compulsando detidamente as razões recursais em confronto com o caderno processual e o v. acórdão embargado, verifico que assiste parcial razão ao Embargante, especificamente no que tange à ocorrência de erro material na narrativa fática constante do voto condutor.

Com efeito, o acórdão embargado (ID 15926115), proferido na sessão de julgamento de 22/10/2025, consignou, em seu derradeiro parágrafo de fundamentação, a premissa de que
"até o presente momento não ocorreu o cumprimento do decreto de prisão do paciente"
.

Todavia, o reexame dos autos, provocado pela irresignação defensiva, revela que tal informação estava desatualizada em relação à realidade fática do processo.

Conforme demonstra o "Comunicado de Cumprimento de Mandado de Prisão" acostado ao ID 15935236, a segregação cautelar de EMANUEL FERREIRA MENDES efetivou-se em 11 de setembro de 2025, data anterior, portanto, ao julgamento do
writ
.

Nesse sentido, impõe-se o
acolhimento dos embargos
para sanar o vício apontado, retificando-se o trecho do voto para que dele passe a constar a efetiva prisão do paciente. Tal correção, entretanto, deve limitar-se ao plano da exatidão histórica e processual, não possuindo, no caso em tela, envergadura suficiente para desconstituir a
ratio decidendi
que amparou a denegação da ordem.

Explico.

A pretensão defensiva de atribuir efeitos infringentes ao julgado, visando a revogação da prisão preventiva sob o argumento de que a captura do réu em sua residência afastaria o
periculum libertatis
, não merece prosperar.

A leitura atenta e integral do voto condutor demonstra que a manutenção da custódia cautelar não se alicerçou unicamente, nem preponderantemente, no risco de fuga ou na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Ao revés, a medida extrema foi fundamentada, de forma robusta e exaustiva, na imperiosa necessidade de
garantia da ordem pública
e na
conveniência da instrução criminal
, requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, que subsistem independentemente do local onde o agente se encontra.

A periculosidade concreta do embargante, fator determinante para a decretação e manutenção da prisão, exsurge cristalina do
modus operandi
empregado na prática delituosa.

Conforme delineado nos autos e reconhecido no acórdão, trata-se de tentativa de homicídio qualificado executada com brutalidade exacerbada. Os elementos probatórios indicam que o paciente teria desferido um golpe de faca nas costas da vítima e, ato contínuo, passado a agredi-la com chutes na cabeça enquanto esta já se encontrava caída e indefesa.

A gravidade das lesões denota um desprezo pela vida humana e uma agressividade que transcendem a normalidade do tipo penal, justificando a segregação para acautelar o meio social e evitar a reiteração delitiva.

Portanto, o fato de o embargante ter sido encontrado em sua residência no momento do cumprimento do mandado, conquanto afaste a alegação de que estaria "em local incerto e não sabido", é insuficiente para neutralizar a gravidade concreta da conduta e o risco de intimidação testemunhal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não constituem óbice à manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores, como ocorre inequivocamente na hipótese vertente.

Dessa forma, a retificação do erro material quanto à data da prisão não altera a conclusão lógica do julgado. Os fundamentos da garantia da ordem pública (pela gravidade concreta e
modus operandi
) e da conveniência da instrução criminal (pelo risco de intimidação) permanecem hígidos, autônomos e suficientes para sustentar o decreto prisional.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, tão somente para
SANAR O ERRO MATERIAL
apontado, retificando o voto condutor para reconhecer que o cumprimento do mandado de prisão ocorreu em 11/09/2025,
SEM, CONTUDO, ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES
ao julgado, mantendo-se inalterada a denegação da ordem de
Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)